Tribunal: STF
Processo: HC 214922
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento à impetração, tendo em vista a inadequação da via eleita. Eis a ementa do ato recorrido:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DO WRIT. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 



    2. O embargante sustenta ser omissa a decisão atacada, por não ter sido analisada a questão relativa à possibilidade de o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, conceder ordem de habeas corpus, de ofício. Afirma que, no bojo de agravo regimental no recurso especial, formulou pedido de habeas corpus, o qual não foi examinado pela Corte Superior, ao fundamento de que “o pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido”. Sustenta que esta impetração está voltada a sanar a ilegalidade consubstanciada na negativa de prestação jurisdicional no âmbito do STJ. Tece considerações acerca do processo de origem, dizendo serem cabíveis a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial diverso do fechado.



    3. Pretende o acolhimento dos declaratórios, a fim de ver sanado o vício alegado, analisando-se “o segundo fundamento da interposição do recurso extraordinário que gerou o presente writ – a recusa de análise de concessão de habeas corpus ex officio”. Caso assim não se entenda, postula a concessão da ordem, de ofício, com a aplicação da minorante referida e o abrandamento do regime de cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, inexistindo o vício alegado. 



    5. A leitura da petição inicial revela que o habeas corpus volta-se ao reconhecimento do cabimento do agravo em recurso extraordinário interposto no STJ, a fim de que esta Suprema Corte analisasse o recurso extraordinário, no qual se articula a possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus, de ofício. Destaco, por pertinentes, os seguintes trechos:



    “(...) Não obstante o entendimento da Vice -Presidência do STJ, esta defesa entende que seria cabível o agravo em Recurso Extraordinário para fazer este Pretório Excelso analisar o cabimento do recurso, conforme adiante será demonstrado.



    II- Do Cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário



    (...)



    Portanto, com o devido respeito, tem-se como ilegal a decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, acolhendo, certidão de trânsito em julgado dentro de 05 (cinco) dias, determinou a baixa do feito entendendo que somente seria cabível agravo interno, ao passo que plenamente cabível o agravo em Recurso Extraordinário.” (e-doc. 1, p. 6-7; grifos nossos).



    6. Ao final, foram formulados os seguintes pedidos:



    “a) conceder liminar para suspender-se o trânsito em julgado do RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 1.955.798/PR até o julgamento de mérito do presente writ; e 



    b) ao final, após manifestação da colenda Procuradoria - Geral da República, a concessão da ordem a fim de determinar a remessa do agravo em Recurso Extraordinário no EDcl no AgRg no AREsp nº 1.955.798/PR à esta Corte Suprema para julgamento.” (e-doc. 1, p. 8; grifos nossos).



    7. Sendo assim, não há vício a ser corrigido na decisão embargada, na qual se assentou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “incabível o habeas corpus voltado à rediscussão sobre o preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursais, a exemplo da tempestividade. A esse respeito: RHC nº 198.259- AgR/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; e HC nº 206.571-ED/SC, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021”.



    8. Se há omissão na análise das teses defensivas, esta ocorreu no STJ, e não no ato ora recorrido, que se limitou a registrar a inadequação da via eleita, de acordo com a jurisprudência predominante.



    9. Observe-se, inclusive, que as matérias suscitadas nestes embargos acerca da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e do regime de cumprimento da pena não constaram da petição inicial do habeas corpus, configurando indevida inovação recursal.



    10. Ademais, as questões não passaram sequer pelo crivo do STJ, de modo que a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Assim, as alegações do embargante revelam o propósito não de sanar omissão no ato recorrido, mas de reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    12. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator